Tribunal: TJDFT
Processo: 0737874-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE PESSOAS E CORRUPÇÃO DE MENORES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL COMPROBATÓRIO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR. PROVA DA MENORIDADE. DOCUMENTO HÁBIL. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABLIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a prova pericial é imprescindível para a caracterização da qualificadora do rompimento de obstáculo à subtração da coisa (art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal). Isso porque se trata de infração penal que deixa vestígios e, portanto, não pode ser suprida pela prova oral, a menos que tenham desaparecido por completo as evidências ou justificada a impossibilidade de realização da perícia. Na espécie, deve ser afastada a qualificadora, pois não foi juntado aos autos laudo pericial, embora fosse possível fazê-lo.
2. Consoante jurisprudência desta Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em julgamento de recurso especial submetido ao rito dos recursos repetitivos (REsp 1.619.265/MG - Tema 1052), a prova da menoridade no crime de corrupção de menores não se faz apenas com a juntada de certidão de nascimento ou da carteira de identidade, admitindo-se outros meios de prova, desde que haja menção a dados indicativos de consulta a documento hábil a comprovar a idade do agente envolvido.
3. Mantém-se a condenação pelo crime de corrupção de menor em relação ao adolescente que as Comunicações de Ocorrências Policiais fazem menção a documento de identificação civil, comprovando a menoridade. Por outro lado, afasta-se a condenação quando não há informação de documento de identificação capaz de comprovar a data de nascimento.
4. Inviável o reconhecimento da participação de menor importância, pois, consoante o acervo probatório, o apelante foi coautor do delito, uma vez que, em concurso com outros dois agentes, subtraiu bens da loja vítima.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para excluir a qualificadora do rompimento de obstáculo e afastar uma condenação do delito de corrupção de menor. Mantida a condenação nas sanções do art. 155, § 4o, inciso IV, c/c art.14, inciso II, ambos do Código Penal e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, manter a pena de 01 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial aberto, e 06 (seis) dias-multa, calculados à razão mínima, mantida a substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direito.